Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: ação de reintegração de posse. requisitos. instrução probatória. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que, na ação de reintegração de posse, reconsiderou a decisão liminar e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a reintegração liminar na posse do imóvel.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
4. Incumbe ao possuidor, na forma do art. 561, I a III, do aludido diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.
5. O art. 562 do CPC acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
6. Saber qual das partes tem razão está a demandar acurado exame dos fatos da causa, sob o crivo do contraditório, a fim de verificar a quem cabe a proteção possessória.
7. Diante da situação de conflito em que se encontram as partes, a melhor solução é a alvitrada pelo magistrado, ao menos provisoriamente enquanto se desenvolve a instrução probatória, cuja providência, aliás, está em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 254/2022), aplicável quando se vislumbra situação de desigualdade ou vulnerabilidade de gênero que afete a dinâmica do processo judicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Enquanto se desenvolve a atividade probatória a fim de avaliar qual das partes em conflito tem a melhor posse, a melhor solução é a manutenção da mulher na posse do imóvel, até mesmo em razão da orientação emanada na Resolução CNJ 254/2022.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 560 e 562; Resol. CNJ 254/2022.